Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-85.2020.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 1000280-85.62.2020.8.11.0093 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE FELIZ NATAL
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
ELISEU SILVA OLIVEIRA
DAVI DIAS AGUIAR
GEREMIAS ALVES PEREIRA
APELADOS:
OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. NULIDADE PROCESUAL – INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA – ALEGADA ILICITUDE – INCOMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE PARTE DA RES ALIENA POR SERENDIPIDADE DE OUTRA INVESTIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTEXTO DE ILEGALIDADE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – DELAÇÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DECLARADA – 3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO – APREENSÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – ENUNCIADO N. 01/TCCR/TJMT – 4. PENA-BASE – 4.1. CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INCOMPROVAÇÃO – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA – SÚMULA 444/STJ – VIOLAÇÃO – RECONHECIMENTO – 4.2. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS – VIOLÊNCIA EXACERBADA – AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA VÍTIMAS RENDIDAS – MANUTENÇÃO – 4.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO – COMPROVAÇÃO – IDONEIDADE – MANUTENÇÃO – 5. REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A NOVA PRÁTICA DELITIVA – ILEGALIDADE – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – 6. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DO ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – CONSTATAÇÃO – PREVALÊNCIA DA MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – 7. RECURSO ACUSATÓRIO – CONDENAÇÃO DE COACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 8. APELO DE ELISEU PROVIDO. APELO DE ADÃO, DAVI E DOUGLAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em invalidade do ingresso policial que, no curso das investigações de crime de homicídio, resulte na apreensão ocasional de bens de origem ilícita derivadas de outro crime, este de roubo, tendo em vista o fenômeno da serendipidade.
2. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada ao apelante, impõe-se o provimento da pretensão absolutória, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Para a caracterização do emprego de arma de fogo no roubo [art. 157, § 2o-A, I, do CP], prevalece o entendimento disciplinado no art. 156 do CPP, acerca do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante. Há, portanto, uma presunção de lesividade da arma de fogo utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa o ônus da demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade.
4. Pena-base.
4.1. Inexistindo elementos que comprovem a premeditação do crime, impossível insuflar a elevação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada.
4.2. Provada a ausência de trânsito em julgado da condenação por fato anterior, não se admite a elevação da pena-base a título de maus antecedentes. Inteligência da Súmula 444/STJ.
4.3. Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base onde ficar comprovada a prática de atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso concreto, onde a ação foi desenvolvida com intensas agressões físicas às vítimas, tais como chutes e pontapés, desnecessariamente, já que não ofereciam qualquer tipo de resistência à ação armada.
4.4. Comprovado, pela prova oral, que uma das vítimas sofre de transtorno de estresse pós-traumático gerado pelo episódio criminoso, demandando tratamento psiquiátrico, é possível a elevação da pena-base pelas consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa.
5. A condenação por fato anterior, transitada em julgado após a prática do novo crime, não configura reincidência. Art. 63 do CP.
6. As disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que disciplinam a prerrogativa de aplicação de uma única fração de aumento de pena no concurso de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal, embora retratem uma mera recomendação, e não um dever endereçado ao juiz sentenciante, não dispensam a análise da proporcionalidade e razoabilidade, máxime em casos de aplicação cumulativa de frações de aumento de pena do roubo que resulte em pena excessivamente alta. Nesse caso, a melhor Política Criminal impõe aplicar apenas a fração de maior valor penal [art. 157, § 2o-A, I, do CP], desprezando-se a fração de menor envergadura [art. 157, § 2o, II e V, do CP].
7. A delação inquisitorial de coautor, retratada em Juízo, é insuficiente para respaldar, por si só, o decreto condenatório.
8. Apelo acusatório desprovido. Apelo de Eliseu provido. Apelo de Adão, Davi e Douglas parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-85.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FELIZ NATAL/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DE JESUS PONCE - CPF: 052.686.441-90 (APELANTE), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (APELANTE), TANAGILDO SANTOS - CPF: 579.387.419-49 (APELANTE), ADAIR GONCALVES DOS REIS - CPF: 035.176.891-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (APELADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), Davi Dias Aguiar (APELADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELADO), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE COSTA - CPF: 957.755.791-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE JESUS PONCE - CPF: 052.686.441-90 (VÍTIMA), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (VÍTIMA), TANAGILDO SANTOS - CPF: 579.387.419-49 (VÍTIMA), ADAIR GONCALVES DOS REIS - CPF: 035.176.891-22 (VÍTIMA), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELANTE), Davi Dias Aguiar (APELANTE), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (APELANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), DAVI DIAS AGUIAR (APELANTE), DAVI DIAS AGUIAR (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1. NULIDADE PROCESUAL – INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA – ALEGADA ILICITUDE
– NÃO COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE PARTE DA
RES ALIENA
POR SERENDIPIDADE DE OUTRA INVESTIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTEXTO DE ILEGALIDADE –
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
2. ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – DELAÇÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO
– APREENSÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – ENUNCIADO N. 01/TCCR/TJMT –
4. PENA-BASE
–
4.1. CULPABILIDADE –

PREMEDITAÇÃO
– INCOMPROVAÇÃO – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA – SÚMULA 444/STJ – VIOLAÇÃO – RECONHECIMENTO –
4.2. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS –
VIOLÊNCIA EXACERBADA – AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA VÍTIMAS RENDIDAS – MANUTENÇÃO –
4.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
ABALO PSICOLÓGICO – COMPROVAÇÃO – IDONEIDADE – MANUTENÇÃO –
5. REINCIDÊNCIA –
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A NOVA PRÁTICA DELITIVA – ILEGALIDADE – EXCLUSÃO – NECESSIDADE –
6. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO
– APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DO ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CP – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – CONSTATAÇÃO – PREVALÊNCIA DA MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA –
7. RECURSO ACUSATÓRIO
– CONDENAÇÃO DE COACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
8. APELO DE ELISEU PROVIDO. APELO DE ADÃO, DAVI E DOUGLAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO.

1. Não se pode falar em invalidade do ingresso policial que, no curso das investigações de crime de homicídio, resulte na apreensão ocasional de bens de origem ilícita derivadas de outro crime, este de roubo, tendo em vista o fenômeno da serendipidade.

2. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada ao apelante, impõe-se o provimento da pretensão absolutória, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Para a caracterização do emprego de arma de fogo no roubo [art. 157, § 2o-A, I, do CP], prevalece o entendimento disciplinado no art. 156 do CPP, acerca do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante. Há, portanto, uma presunção de lesividade da arma de fogo utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa o ônus da demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade.

4. Pena-base.

4.1. Inexistindo elementos que comprovem a premeditação do crime, impossível insuflar a elevação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada.

4.2. Provada a ausência de trânsito em julgado da condenação por fato anterior, não se admite a elevação da pena-base a título de maus antecedentes. Inteligência da Súmula 444/STJ.

4.3. Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base onde ficar comprovada a prática de atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso concreto, onde a ação foi desenvolvida com intensas agressões físicas às vítimas, tais como chutes e pontapés, desnecessariamente, já que não ofereciam qualquer tipo de resistência à ação armada.

4.4. Comprovado, pela prova oral, que uma das vítimas sofre de transtorno de estresse pós-traumático gerado pelo episódio criminoso, demandando tratamento psiquiátrico, é possível a elevação da pena-base pelas consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa.

5. A condenação por fato anterior, transitada em julgado após a prática do novo crime, não configura reincidência. Art. 63 do CP.

6. As disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que disciplinam a prerrogativa de aplicação de uma única fração de aumento de pena no concurso de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal, embora retratem uma mera recomendação, e não um dever endereçado ao juiz sentenciante, não dispensam a análise da proporcionalidade e razoabilidade, máxime em casos de aplicação cumulativa de frações de aumento de pena do roubo que resulte em pena excessivamente alta. Nesse caso, a melhor Política Criminal impõe aplicar apenas a fração de maior valor penal [art. 157, § 2o-A, I, do CP], desprezando-se a fração de menor envergadura [art. 157, § 2o, II e V, do CP].

7. A delação inquisitorial de coautor, retratada em Juízo, é insuficiente para respaldar, por si só, o decreto condenatório.

8. Apelo acusatório desprovido. Apelo de Eliseu provido. Apelo de Adão, Davi e Douglas parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes

recursos de apelação criminal

interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, bem como, pelas defesas de
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
,
Davi Dias Aguiar
, e
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, qualificados, estes representados pela Dra. Kariza D. S. Aguiar, OAB/MT 15.532, e pela defesa de
Eliseu Silva Oliveira
, qualificado e representado pelo Dr. Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, OAB/MT 27.368, colimam a anulação ou reforma da sentença judicial lavrada em 19/3/2022 [id. 127906770, pp. 1-95, fls. 1644/1738-pdf], na Ação Penal PJe 1000280-85.2020.8.11.0093, do Juízo da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT, e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia, tirada de fato ocorrido no dia 15 de novembro de 2019, por volta de 19h, no interior da propriedade particular denominada
Fazenda Vitória
, localizada na zona rural de Feliz Natal/MT, e que vitimou Tanagildo dos Santos, Aldair dos Reis e Camila Pontes:

a)
absolveu
Geremias Alves Pereira
, vulgo “
Bode
”, da acusação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do CP, nos moldes do art. 386, VII, do CPP;

b)
condenou

Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, vulgo “
Besouro
”, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
17 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
41 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP;

c)
condenou

Davi Dias Aguiar
, vulgo “
Cheiroso
”, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
12 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
30 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP;

d)
condenou

Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, vulgo “
Gordinho
”, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
15 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
36 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP;

e)
condenou

Eliseu Silva Oliveira
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
11 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
35 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O escopo acusatório é a condenação do apelado
Geremias Alves Pereira
pelo crime pelo qual foi denunciado, ao argumento [razões, id. 127906797, pp. 1-70, fls. 1786/1855-pdf] de que existem evidências suficientes da coautoria que lhe fora atribuída na denúncia, bem como, de todas as majorantes do roubo.

Em sede de contrarrazões, a defesa de
Geremias Alves Pereira
, representada pelo Dr. Douglas Arthur Maragno Dinizz, OAB/MT 22.471, repele a douta acusação, amparando-se na fragilidade probatória reconhecida na sentença [id. 127906841, pp. 1-3, fls. 1914/1916-pdf].

RECURSO DA DEFESA COMUM A ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR E DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS

A defesa comum aos apelantes
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
,
Davi Dias Aguiar
e
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, por sua vez, sustenta nas razões de apelação constantes do id. 127907673, pp. 1-7, fls. 1956/1962-pdf, a exclusão da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, I, do CP, ao argumento de que para tanto se faz necessária a apreensão e perícia das armas de fogo supostamente utilizadas no crime.

Apetece demonstrar, ainda, que a avaliação pejorativa da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, dentro do sistema trifásico da dosimetria penal, ocorreu com base em fundamentos genéricos e insuficientes para tanto, pelo que, a
pena-base
está a merecer
redução ao mínimo legal
cominado à espécie.

Por último, postulou que,
acaso mantido o concurso de exasperantes do roubo
[concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP], seja efetuado
um único aumento de pena
, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau de jurisdição [id. 127907677, pp. 1-30, fls. 1966/1995-pdf] postulou o
desprovimento
da pretensão recursal destes apelantes, salientando que a Lei n. 13.654/2018 não descriminalizou o emprego de arma de fogo no roubo, imigrando referida circunstância para ter lugar em um parágrafo específico do art. 157 do CP, de modo que não há fala em
abolitio criminis
em relação à referida majorante.

Aduz, ainda, que nada obstante a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime, a palavra das vítimas esclarece a sua utilização para a execução do roubo, satisfazendo o corpo de delito indireto, a atrair a incidência do art. 157, § 2o-A, I, do CP, conforme abalizada jurisprudência sobre o tema.

Quanto à modulação da pena-base, alega que a autoridade judiciária sentenciante observou todos os critérios e ponderações do sistema trifásico, de modo concreto, fundamentado e proporcional para a finalidade repressivo-preventiva da pena, esclarecendo que todos os apelantes possuem maus antecedentes criminais, além de apresentar personalidade desregrada, bem como, os fatos são concretamente graves e resultaram em consequências extrapenais excepcionais, não se podendo falar, portanto, em redução da reprimenda basilar ao mínimo legal.

Por último, enfocou que as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, expressam mera recomendação de aplicação única da causa especial de aumento de pena que mais aumente a pena, e não uma obrigação, sendo lícito, pois, que o juiz promova mais de um aumento de pena na terceira fase da dosimetria penal, máxime em casos tais, cuja concretude demande uma sanção mais rigorosa.

RECURSO DE ELISEU SILVA OLIVEIRA

A defesa de
Eliseu Silva Oliveira
postula, nas razões constantes do id. 135049168, pp. 1-33, fls. 2014/2046-pdf, a
anulação das provas acusatórias utilizadas para a condenação deste apelante
, tendo em vista a ofensa às disposições do art. 5o XI, da CF, c/c art. 157 do CPP, considerando o ingresso forçado e ilegítimo de policiais à residência do apelante exclusivamente em função de denúncia anônima e à revelia do consentimento de qualquer um dos moradores, em desconformidade, pois, com o ordenamento jurídico vigente.

Alega, ainda, que, dentro desse contexto, diante da invalidade ou da insuficiência das provas apresentadas,
deve ser absolvido da imputação
,
ou, no pior dos cenários, o apelante deveria ter sido condenado pelo delito previsto no art. 180,
caput
, do CP
, e não pelo roubo, já que inexistem elos que o relacionem à prática deste último crime, eis que não foi reconhecido pelo réu confesso e nem pelas vítimas.

Superada a tese anulatória ou absolutória, rebate os fundamentos utilizados na sentença para sufragar a elevação da
reprimenda basilar
, esclarecendo que o
quantum
utilizado é irrazoável e desproporcional, impondo
redução
.

Além disso, segundo aponta, a
premeditação
enfocada para justificar a excepcionalidade da
culpabilidade
não está comprovada, cuidando-se de mera conjectura sem respaldo nas evidências amealhadas.

Da mesma forma, entende que não se pode manter a avaliação pejorativa das
circunstâncias do crime
, calcada pela mera referência à violência e ameaça, desenvolvidas no curso da ação criminosa, que, assere, não encontra respaldo fático-processual a permitir manter o acréscimo penal.

Sobre as
consequências do crime
, decorrentes do transtorno de estresse pós-traumático gerado às vítimas após o episódio criminoso, exigindo a realização de tratamento psiquiátrico, salienta que se trata de resultado naturalístico do roubo, impossibilitando a valoração na aplicação da pena.

Sobre os
maus antecedentes
, pede que, acaso o tribunal entenda que deva justificar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria, que seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, atendendo assim aos postulados da proporcionalidade e individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria penal, entende que
inexistem agravantes
a serem reconhecidas.

Na terceira fase da dosimetria, pede que seja
reconhecida a participação de menor importância
do apelante [art. 29, § 2o, do CP], cuja análise quedou omitida na sentença, já que o apelante não concorreu diretamente para a execução do núcleo do tipo penal do art. 157 do CP, tendo apenas sido encontrado em poder de alguns produtos do crime de roubo.

Prossegue postulando a
exclusão de todas as majorantes do roubo
, dada à ausência de prova, ou, pelo menos, a
refeitura do acréscimo penal correspondente
, sob o prisma de que “[...]
injustificadamente e sem fundamentação idônea ou concreta o juízo a quo majorou a pena do apelante em 5/12 pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, elevando a pena do apelante neste momento para 09 (nove) anos, 01 (um) mês de 2(dois) dias de reclusão e 21 dias-multa
” [razões, id. 135049168, p. 29, fl. 2042-pdf].

Por último, requer que,
acaso mantido o regime inicial fechado
de cumprimento de pena, seja reformada a sentença quanto à
fração para progressão
, que deve repousa em 1/6 e não 30% consoante determinado na sentença, reconhecendo-se, inclusive, a detração penal para tal finalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau de jurisdição [id. 138101669, pp. 1-34, fls. 2049/2082-pdf] postulou o
desprovimento
da pretensão recursal deste apelante.

Sobre a alegada nulidade do ingresso de policiais na residência do apelante, entende que há fundadas razões que justificaram tal procedimento, a exemplo de diligências anteriores que apontavam indícios de participação do referido acusado no fato criminoso, inclusive confissão formal de um dos coacusados em abono a tal entendimento.

Sobre a coautoria do crime de roubo atribuída a este apelante, aduz que o coacusado confesso
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
o delatou como participante do crime, sob o prisma de que
Eliseu
assumiu papel importante no planejamento do crime, prontificando-se a dar apoio e guardar as coisas que seriam subtraídas, o que ressoa do conjunto probatório encartado aos autos, a propósito da apreensão de parte do produto do crime em sua residência.

No mais, repele a pretendida exclusão das majorantes do roubo, devidamente comprovadas pela confissão de um dos agentes e a palavra das vítimas, ainda que a arma do crime não tenha sido apreendida ou periciada, já que tal exigência não encontra respaldo na legislação e jurisprudência hodiernas.

Quanto à pena-base, faz coro ao já asseverado em relação aos demais coapelantes, sustentando o acerto da sentença nesse quesito.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 128651163, p. 1, fl. 1996-pdf apontou a impetração anterior do HC 1001965-47.2022.8.11.0000 distribuído à relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, perante a c. 2a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, extinto sem julgamento de mérito por decisão unipessoal do relator.

A certidão constante do id. 128651171, p. 1, fl. 1998-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Considerando a atual redação do art. 80 do RITJMT, nos termos da Emenda Regimental n. 50/2022/TJMT, declinei da competência para o processo e julgamento da presente lide em favor do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, conforme determinação no id. 130733679, fl. 2002-pdf.

O culto relator, entretanto, devolveu a relatoria a este Magistrado sob o argumento de que, na aplicação da Emenda Regimental n. 50/TJMT, no tempo, o Tribunal de Justiça, por meio da Consulta n. 003/2022-ER, firmou compreensão de que vigora o princípio
tempus regit actum
, de modo que eventuais causas de prevenção deverão ser analisadas à luz da época em que o feito foi distribuído, e nesses termos, prevalece
in casu
a antiga redação do art. 80 do RITJMT [decisão no id. 130831175, pp. 1-3, fls. 2004/2006-pdf].

Com o devido respeito e acatamento, reafirmei o entendimento esposado pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, consoante despacho no id. 134113689, fl. 2008-pdf.

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório, e pelo
parcial provimento
dos recursos defensivos:

“
Sumário: Crime de roubo majorado – Recurso de Eliseu – Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através da invasão de domicílio do apelante. No mérito, pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pela readequação da primeira e terceira fase, requerendo, ainda, o reconhecimento da minorante da participação de menor importância – Recurso de Adão, Davi e Douglas – Pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Pugna, também, pela readequação da dosimetria na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena – PRELIMINAR – Nulidade da prisão em flagrante – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular o processo– Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Impossibilidade – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Relatórios de investigação, depoimentos em juízo, alinhados à confissão extrajudicial do corréu Douglas, trazem robustez à condenação – Emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Uso da arma provado pelos depoimentos das vítimas – Dosimetria – Primeira fase – Necessário redimensionamento – Terceira fase – Incidência de três majorantes – Ausência de fundamentação para aumento da fração – Necessária utilização de uma delas na terceira fase e as demais na primeira fase – Reconhecimento de participação de menor importância do réu Eliseu – Impossibilidade – Participação ativa na execução do roubo – Relevante atuação para o sucesso da prática criminosa – Pelo Parcial provimento.

Recurso ministerial – Postula-se a condenação do denunciado Geremias Alves Pereira nas penas do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal – Pleito improcedente – Condenação – Impossibilidade – Violação ao art. 155 do CPP – Provas extrajudiciais não confirmadas em juízo – Pelo desprovimento
” [parecer, id. 141695191, p. 1, fl. 2085-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia incriminadora:

“
No dia 15 de novembro de 2019, por volta das 19h., na propriedade particular denominada Fazenda Vitória, localizada na zona rural, no município de Feliz Natal/MT, conscientes da ilicitude de suas condutas, em unidades de desígnios e comunhão de esforços, unidos no mesmo propósito delituoso, os denunciados ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, ELISEU SILVA OLIVEIRA e GEREMIAS ALVES PEREIRA, com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência às vítimas.

Segundo informações, no dia anterior aos fatos, teriam sido entregues na Fazenda Vitória produtos agrícolas no valor aproximado de R$ 226.699,00 (duzentos e vintes e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais), conforme Nota Fiscal apresentada.

Na data, local e horário dos fatos, os denunciados munidos de armas de fogo e mediante a agressões físicas e graves ameaças renderam as vítimas Tanagildo dos Santos, Aldair dos Reis e Camila Pontes, funcionários da Fazenda.

Segundo depoimentos colhidos, as vítimas Camila Pontes e Tanagildo dos Santos ‘foram amarrados e mantidos sob vigilância de arma’ e ‘agrediram fisicamente Tanagildo’. (Cf. Termo de Declarações n. 500/2019)

Tanagildo declarou que ‘era visível que estavam com armas longas’, ‘recordando-se de ter ouvido o nome ADÃO e o apelido CHEIROSO’. (Cf. Termo de Declarações n. 498/2019)

Por sua vez, a vítima Adair declarou que ‘sentiu uma pezada na costela’, levou uma coronhada, relatando ter visto armas longas e armas curtas, além de terem o ameaçado de cortar seus dedos com uma faca, além de levá-lo até a casa onde Camila e Tanagildo já estavam rendidos. (Cf. Termo de Declarações n. 499/2019)

Após renderem as vítimas, os denunciados ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, ELISEU SILVA OLIVEIRA e GEREMIAS ALVES PEREIRA subtraíram produtos agrícolas e 3 (três) veículos e inúmeros objetos conforme informações encartadas no incluso Inquérito Policial e utilizando-se do auxílio das vítimas, realizaram o carregamento dos produtos agrícolas em veículos da Fazenda.

Durante a investigação, o denunciado DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS confessou autoria do delito, esclarecendo que participou da empreitada criminosa, em concurso com denunciados ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, ELISEU SILVA OLIVEIRA e GEREMIAS ALVES PEREIRA.

Também foram localizados na residência do denunciado ELISEU SILVA OLIVEIRA, objetos oriundos do roubo realizado na Fazenda Vitória, corroborando os fatos acima narrados.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, ELISEU SILVA OLIVEIRA e GEREMIAS ALVES PEREIRA, como incursos nas sanções do Art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A do Código Penal
” [id. 127906714, pp. 1-2, fls. 17/18-pdf].

Ultimada a
persecutio criminis in judicio
, a autoridade judiciária sentenciante
absolveu

Geremias Alves Pereira
, vulgo “Bode”, da acusação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do CP, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, bem como,
condenou

Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, vulgo “
Besouro
”,
Davi Dias Aguiar
, vulgo “
Cheiroso
”,
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, vulgo “
Gordinho
”, e
Eliseu Silva Oliveira
, como incursos nos termos do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP.

I. DEFESA DE ELISEU

I.I. NULIDADE PROCESSUAL – INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE CONSENTIMENTO DOS MORADORES – OFENSA AO ART. 5o, XI, da CF, E ART. 157 DO CPP

A defesa de
Eliseu
principia as razões de apelação postulando a
anulação das provas acusatórias utilizadas para a condenação deste apelante
, considerando a ocorrência do ingresso forçado e ilegítimo de policiais à residência do apelante exclusivamente em função de denúncia anônima e à revelia do consentimento de qualquer um dos moradores, em desconformidade, pois, com o ordenamento jurídico vigente.

Por sua vez, a autoridade judiciária sentenciante enalteceu, a esse respeito:

“
Não há como se afirmar que houve ilicitude na busca realizada, pois que dela resultou, em tese, a apreensão de objetos provenientes de crime, consoante o art. 5o, inciso XI, da CRFB/88, que excepciona a aludida inviolabilidade de domicílio quando há flagrante delito, mormente porque não há direitos absolutos, não podendo uma garantia constitucional servir como subterfúgio para a prática de crimes
” [sentença, id. 127906770, p. 4, fl. 1647-pdf].

Na realidade, como o apelante
Eliseu
foi tido como coautor do crime de roubo, ocorrido quase um mês antes da localização e apreensão da
res aliena
, a realidade fático-processual deve ser entendida sob um prisma distinto do contido na sentença.

Extrai-se dos autos que parte do produto do roubo ocorrido na
Fazenda Vitória
foi apreendido na residência do apelante
Eliseu
, dia
11/12/2019
, ou seja, mais de 25 dias depois da consumação do roubo, durante as investigações desenvolvidas pela
DHPP – 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil – Divisão de Homicídios -, do município de Sinop/MT
, visando a apuração de crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Augusto Marinhos Ferreira
, vulgo “
Dexter
”, já que, segundo informações levantadas a partir de relato informal prestado por Douglas Rodrigo Neres dos Santos,
Eliseu
teria presenciado a morte de
Augusto
, morto brutalmente por membros de uma quadrilha especializada na prática de roubos porque teria se negado a voltar para buscar
Douglas Rodrigo
, e este, por conta desse fato, foi obrigado a acionar um
Uber
e fugir com segurança da cena de um dos roubos dos quais participou, o que teria gerado indignação dos comparsas e motivou a prática do referido homicídio.

Releva mencionar que a vítima do homicídio,
Augusto Marinhos Ferreira
, vulgo “
Dexter
”, foi reconhecida por uma das vítimas do roubo na
Fazenda Vitória
, Camila de Jesus Ponce, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa no id. 127906726, p. 13, fl. 189-pdf, de modo que o crime contra a vida poderia ter relação com os fatos aqui sob apuração.

Ainda de acordo com informações fidedignas levantadas a partir da delação informal do referido coacusado,
Eliseu
teria o costume de guardar coisas de origem ilícita em sua residência, em razão de diversos crimes de roubo que também lhe foram atribuídos [registrando-se que ele possivelmente estaria envolvido não só no roubo realizado na
Fazenda Vitória
, como também, na empresa
Nacional Madeiras
], razão pela qual foram encetadas diligências no endereço que foi fornecido, para o fim de aferir a veracidade dessas informações, e lá encontraram a máquina de solda
MIG 351 Smashweld Esab 0408623
, número de série F182000152, e a chave de um automóvel
Land Rover
, parte do produto do roubo subtraído na
Fazenda Vitória
, conforme reconhecimento de objeto formalizado no BO n. 2019.370743, de 11/12/2019 [id. 127906726, pp. 15-19, fls. 228/232-pdf].

A corroborar tal raciocínio, transcrevo o relatório de investigação lavrado pela autoridade policial da
DHPP – 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil – Divisão de Homicídios -, do município de Sinop/MT
, da lavra do escrivão de polícia Thyago Celestino Pereira:

“
No dia 11/12/2019, no período matutino o suspeito DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, vulgo ‘Gordinho’ ou ‘Percival’ foi preso pela polícia militar em flagrante delito em posse de uma pistola calibre .40 e o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto por roubo à madeireira Nacional, sendo que este roubo foi praticado por Augusto Marinhos Ferreira e Douglas Rodrigo, com informações privilegiadas repassadas por outro integrante da quadrilha Geremias Alves Pereira o qual havia trabalhado na madeireira. Douglas Rodrigo nos informou ainda que não havia participado do roubo ocorrido na Fazenda Vitória localizada na cidade de Feliz Natal, mas informou que quem havia praticado este crime seriam seus comparsas, AUGUSTO MARINHOS FERREIRA, vulgo ‘DEXTER’, DAVI DIAS AGUIAR, vulgo ‘CHEIROSO’, ‘ADÃO CRISTIANO DA SILVA, vulgo ‘BIZORRO’ e GEREMIAS ALVES PEREIRA, vulgo ‘BODE’.

No período vespertino, em posse de informações fidedignas de que alguns produtos subtraídos da Fazenda Vitória estariam escondidos na residência do suspeito ELIZEU SILVA OLIVEIRA nos deslocamos para o local e localizamos então uma máquina de solda MIG 351 Smashfeld Esab 0408623, número de série F182000152, 01 compressor de ar MSI S, Pressure, modelo PRPD130MP-019, No DE SÉRIR:3530014 e 01 chave de um veículo da marca LANDROVER, ao entrar em contato com Nilso Jose Vigolo, esta vítima nos confirmou que realmente haviam roubado esta máquina de solda, chave do veículo Land Rover e que iria confirmar se havia sido subtraído o compressor de ar,
vale ressaltar que esta equipe já havia levantado e identificado o local onde os objetos foram apreendidos, pois o morador deste local, Elizeu Silva Moreira é usuário de drogas e teria presenciado a morte de AUGUSTO MARINHOS FERREIRA e que usava sua casa para esconder produtos pois no local funciona uma serralheria, o que justificaria alguns materiais no local
.

Foi apurado por esta equipe que Augusto foi brutalmente morto por desentendimentos entre a quadrilha, pois num dos assaltos praticados, Augusto se negou a voltar ao local do roubo para buscar Douglas Rodrigo que havia ficado no local segurando as vítimas enquanto o suspeito Geremias escondia uma camionete Chevrolet S10. Por conta dessa negativa, Douglas deixou o local do local a pé e andou por vários quilômetros até conseguir acionar um Uber e fugir em segurança. Esta situação causou indignação dos comparsas de Augusto e todos discordaram da atitude de Augusto e então resolveram mata-lo. Augusto foi morto com disparos de arma de fogo e facadas, dentro da residência do suspeito Geremias em seguida os suspeitos colocaram o corpo de Augusto dentro do próprio veículo da vítima, um Renault Clio de cor prata, saíram com o veículo da residência, abandonaram numa região de mata e atearam fogo no veículo com o corpo de Augusto no interior do carro, causando então total carbonização do corpo de Augusto.

É imprescindível relatar que os suspeitos mencionados agem com muita violência durante a prática de seus crimes, sendo que Augusto, Adão e Davi são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e por conta da confirmação por parte desta organização criminosa de que Geremias participou diretamente da morte de Augusto, foi decretada a morte de Geremias, sendo que Adão e Douglas tentaram matar Geremias, porém não conseguiram porque a arma de fogo, uma pistola calibre 9mm apresentou pane no momento dos disparos contra Geremias
” [id. 127906727, pp. 2-8, fls. 234/240-pdf, negritei].

Com efeito, de acordo com o cenário processual formalizado, é claro e indene de dúvida que a incursão que possibilitou a recuperação de parte da
res aliena
deriva da apuração de outro fato delituoso, concernente ao homicídio de
Augusto Marinhos Ferreira
, ocorrido em 06/12/2019 na cidade de Sinop/MT, não guardando relação imediata com a apuração dos fatos tratados nos presentes autos [roubo ocorrido na
Fazenda Vitória
], e de onde não se extrai a certeza necessária para o acolhimento da tese defensiva acerca da alegada nulidade processual por violação ao art. 5o, XI, da CF, e art. 157 do CPP.

Ora, não é possível esclarecer
quais elementos de convicção
produzidos nos outros autos, quer nas investigações do roubo ocorrido na
Nacional Madeiras
, ou durante as investigações do crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Augusto
, na cidade de Sinop/MT, distante mais de 120km da cidade de Feliz Natal/MT, forneceram as
fundadas suspeitas da ocultação de bens de origem ilícita
que culminaram no
descortinamento, por serendipidade
, de parte do produto do roubo ocorrido na
Fazenda Vitória
, isso cerca de quase um mês depois da consumação deste último crime.

Nessa esteira, não se pode falar em invalidade do ingresso policial que resulte na apreensão ocasional de bens de origem ilícita de outro crime, tendo em vista o fenômeno da serendipidade, máxime porque sequer há notícia sobre eventual questionamento feito a esse respeito nos outros autos. Nesse sentido:

“[...]
3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade
[...]” [STJ, AgRg no HC 691.332/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021.]

“[...]
3. É certo que a descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas antes não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação. Tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros - fenômeno da serendipidade (precedentes).
[...]” [STJ, RHC n. 84.426/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 30/10/2018.]

As demais menções feitas no apelo defensivo, a exemplo de estar o portão encostado ou trancado, e se havia ou não pessoas no interior do imóvel, constituem questões irrelevantes diante do contexto em que se apresenta a prova questionada.

Logo, por esses fundamentos, não há como conferir mínima certeza de ilegalidade do procedimento policial questionado no anseio defensivo, razão pela qual desacolho a pretensão anulatória proposta pela defesa de
Eliseu Silva Moreira
.

I.II. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa de
Eliseu
prossegue enfocando a fragilidade probatória quanto à sua participação no roubo.

Primeiramente, anota que o relatório policial no id. 127906719 esclarece que o compressor de ar indevidamente levado apreendido pela polícia na realidade foi adquirido pelo apelante, consoante faz prova mediante a juntada da respectiva nota fiscal anexada no id. 135049168, p. 19, fl. 2022-pdf.

Ocorre que em nenhum momento ficou confirmado que aquele compressor de ar seria objeto do roubo na
Fazenda Vitória
, e sim, a
máquina de solda

MIG 351 Smashweld Esab 0408623
, número de série F182000152, e a chave de um automóvel
Land Rover
, consoante confirmação de reconhecimento de objeto formalizada pela vítima desde a lavratura do BO n. 2019.370743, de 11/12/2019 [id. 127906726, pp. 15-19, fls. 228/232-pdf], mencionado alhures.

No mais, pretende estabelecer a premissa de que, à exceção do réu Douglas, confesso, “[...]
todos os demais se declararam inocentes, e não reconheceram ou informaram que Eliseu tenha cometido ou tivesse qualquer ou pequena participação em tal crime. O mesmo ocorreu com as testemunhas e vítimas, onde em momento algum reconheceram ELISEU como participe da empreita na Fazenda Vitória no dia 15/11/2019 em Feliz Natal/MT, e o próprio ELISEU negou veemente qualquer participação
” [razões, id. 135049168, p. 13, fl. 2027-pdf].

O apelante
Eliseu
negou a prática delitiva em Juízo, enfocando que não tem conhecimento dos fatos, não sabe por qual motivo está sendo acusado, não escondeu parte do produto do roubo, e se assim ocorreu é porque plantaram tais provas.

Consoante se depreende dos autos,
Eliseu
foi delatado na fase inquisitorial por
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, como sendo um dos participantes do planejamento e da execução do roubo na
Fazenda Vitória
, ficando responsável por dar apoio à execução do roubo e guardar o produto do roubo que seria levado por outros integrantes do grupo criminoso.

“[...]
QUE indagado sobre as pessoas de AUGUSTO, ADÃO, DAVI, GEREMIAS e ELISEU, alega que conhece todos eles e que juntos estavam cometendo roubos na cidade de Sinop e região; QUE relata inclusive que em um desentendimento que tiveram após os crimes GEREMIAS matou AUGUSTO; QUE quanto a tentativa de homicídio contra GEREMIAS, alega que não sabe nada sobre o fato, mas sabe que o motivo teria sido por causa da morte de AUGUSTO; QUE indagado sobre o roubo a Fazenda Vitória, alega que todos participaram, todavia esclarece que sua participação foi apenas de esconder a camionete F- 350 em um matagal nos fundos da Estrada Monalisa; QUE alega que ficou esperando seus comparsas no Bairro Alto da Glória, sendo que ELISEU ligou para o interrogado, onde o mesmo conduzia a camionete F-350, sendo que o interrogado pegou a camionete com ELISEU e levou até o matagal; QUE alega que foi sua única participação; QUE alega que quem tinha as informações. sobre a localização da fazenda foi seu comparsa ADÃO; QUE não sabe dizer se teve envolvimento de algum funcionário da fazenda no crime; QUE indagado se tinha alguma mulher junto com o interrogado e seus amigos, alega que não; QUE indagado sobre ter sido reconhecido pelas vítimas no momento do crime, onde inclusive o interrogado teria agredido uma das vítimas, alega que desconhece tal fato e que não foi até a fazenda; QUE informado que as vítimas inclusive reconheceram o interrogado em virtude do mesmo utilizar óculos de grau (‘fundo de garrafa’), alega que seu amigo AUGUSTO sempre ia cometer roubos de óculos para confundir as vítimas no reconhecimento; QUE sobre os demais crimes que praticaram o interrogado confessa que juntamente com AUGUSTO cometeram o crime de roubo na madeireira, no dia 04/10; QUE GEREMIAS trabalhava na empresa e passou as informações sobre o dia para cometerem o crime; QUE no segundo roubo a outra fazenda que não se recorda o nome e nem a data, estava o interrogado, juntamente com GEREMIAS e AUGUSTO: QUE DAVI, vulgo ‘CHEROSO’ ficou dando apoio para os demais do lado de fora da sede; QUE nesse roubo ADÃO não participou; QUE a função de ELISEU era dar apoio e guardar as coisas produtos do roubo; QUE o mesmo inclusive se oferecia para ganhar droga do interrogado; QUE reafirma que no ultimo roubo que praticaram na Fazenda Vitória não estava presente pois sua mulher adoeceu e apenas deu apoio quando seus amigos já estavam chegando na cidade; QUE alega que após os desentendimentos, bem como a morte de AUGUSTO e a tentativa contra GEREMIAS, estão todos fugidos; QUE não sabe dizer o paradeiro de nenhum dos seus comparsas; QUE inclusive GEREMIAS esta ameaçando a família do interrogado de morte; QUE a mão do interrogado entrou em contato e avisou que GEREMIAS encontra-se rondando as ruas do bairro onde reside e ameaçando a mulher do interrogado e sua filha; QUE é o que tem a declarar;
[...]”.

Douglas retratou a delação em Juízo
, dizendo que na realidade praticou o crime na companhia de outras quatro pessoas, sendo ele próprio, bem como,
Augusto
[falecido], “Verdura” e “Uéliton”, vulgo “Neguinho”, e de resto, sobra apenas o fato de terem sido apreendidos produtos do roubo em sua residência.

A sentença sopesou em favor da condenação a delação retratada de
Douglas
tirada na fase inquisitorial, e a apreensão do compressor de ar e as chaves do automóvel pertencentes à vítima, no interior de sua residência.

Cabe anotar que sua participação supostamente se deu longe dos olhares das vítimas, já que ele não fez parte da execução material do roubo, de modo que nenhuma das vítimas o reconheceu pessoalmente na cena do crime.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível, como é o caso da delação inquisitorial do coacusado, para fins condenatórios, quando retratada em Juízo, quando ausentes outros elementos de prova idôneos em favor da incriminação. A simples localização e apreensão de produto do crime em sua residência quase um mês depois da consumação do roubo, em cidade distante mais de 120km do local do fato, não comprova por si só a veracidade da delação de
Douglas
.

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
”

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a coautoria delinquencial tributada ao apelante, impõe-se o
provimento
da pretensão recursal defensiva em sentido absolutório, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Registro que o simples fato de não ter comprovado o álibi proposto em Juízo não o torna automaticamente responsável pelo crime que lhe é atribuído.

Assim,
é de se dar provimento ao recurso defensivo
proposto por
Eliseu Silva Oliveira
, qualificado, para absolvê-lo da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I, do CPP, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP.

II. DEFESA COMUM A ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR E DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS

A defesa de
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
,
Davi Dias Aguiar
e
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
postula apenas a exclusão da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, I, do CP, ao argumento de que para tanto se faz necessária a apreensão e perícia das armas de fogo supostamente utilizadas no crime, requerendo, ainda, a minoração da pena-base, e, acaso mantido o concurso de exasperantes do roubo [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP], seja efetuado um único aumento de pena, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.

Cumpra observar, antes de mais nada, que os nomes e apelidos dos apelantes, “Adão” e “Cheiroso”, são mencionados nos depoimentos das vítimas em Juízo, reforçando a prova delatória inquisitorial de
Douglas
, confirmando assim,
quantum satis
, a coautoria delitiva que lhes foi atribuída, ainda que
Davi
e
Adão
tenham negado participação nos fatos.

Aliás, de bem lembrar, a coautoria a eles irrogada sequer é questionada no apelo defensivo.

II.I.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA

Extrai-se das razões recursais:

“[...]
para que o venha a ser aplicada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, necessário se faz perícia criminal para constatar a lesividade da arma utilizada no momento do crime
” [id. 127907673, p. 3, fl. 1958-pdf].

A prova do emprego de arma de fogo está calcada não só no relato das vítimas que confirmam o uso de pistolas e revólveres para a execução do crime, consoante fizeram mencionar Adair Gonçalves dos Reis, Camila de Jesus Ponce, Tanagildo Santos, e Nilso José Vigolo, em abono à confissão judicial do apelante
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, o que perfectibiliza o corpo de delito indireto,
ex vi
do art. 158 do CPP.

Sobre a necessidade ou não de apreensão e perícia das armas de fogo, estabelece o
enunciado n. 1
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meio de prova
”.

Prevalece o entendimento de que, de acordo com o art. 156 do CPP, impõe-se a aplicação do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante, dentre os quais, a materialização do emprego de arma no roubo. Há, portanto, uma
presunção de lesividade da arma de fogo
utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa a demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade.

Não obstante haja entendimento diverso em outros Tribunais Pátrios, é certo que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte), nos Embargos de Divergência opostos no REsp 961863/RS consolidou entendimento de que a “[...]
incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade
” [Rel. Min. Celso Limongi - convocado TJSP - publicado no DJe de 6/4/2011, trânsito em julgado em 9/5/2011].

Nos referidos Embargos de Divergência, o eminente Min. Gilson Dipp esclareceu que, embora os crimes materiais, como é o caso do roubo, seja de rigor o exame de corpo de delito direto, no caso – visando à satisfação da prova da ofensividade da arma -, “
e para tanto revela-se essencial a apreensão e perícia de coisas
”; nesse viés, a própria lei processual penal contempla a possibilidade de utilização do sistema de exame de corpo de delito indireto, reservado aos casos em que a apreensão já não é possível ou é impossível, concluindo que nessa senda, a apreensão e a perícia da arma não se faz necessária para a comprovação do fator determinante da majoração da pena.

Nesta Corte de Justiça, o raciocínio tem se mantido incólume de modo equânime pelas três Câmaras Criminais, alinhando-se à jurisprudência das c. Cortes Superiores, a saber:

“[...]
A ausência de apreensão e perícia das armas utilizadas na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena nos crimes de roubo, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas.
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 1003278-63.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022].

“[...]
A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que “incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042)
” [TJMT, ApCr PJe N.U 1011598-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022].

“[...]
É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2o-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 20/09/2022].

Logo, despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma de fogo utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.

II.II. PENA-BASE

A defesa comum aos coapelantes
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
,
Davi Dias Aguiar
e
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
salienta, na sequência, que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu modulares judiciais desfavoráveis “
em elementos genéricos que são insuficientes para subsidiar o aumento da pena base, utilizando-se, inclusive, da fundamentação idêntica para todos os réus, especificamente na análise da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
” [id. 127907673, pp. 3-4, fls. 1958/1959-pdf].

CULPABILIDADE.

A autoridade judiciária sentenciante, primeiramente, modulou desfavoravelmente a
culpabilidade
diante do planejamento do delito, que envolveu inúmeros agentes criminosos armados, inclusive com violação de informações a respeito da fazenda e destruição dos bens que guarneciam o local.

Quanto a tal aspecto, infere-se do incluso relatório policial que, em relação ao
modus operandi
do roubo na
Fazenda Vitória
, os agentes criminosos levaram, além dos defensivos agrícolas de alto valor de mercado, objetos de utensílios de cozinha, e não se utilizaram de veículos próprios [id. 127906719, p. 18, fl. 107-pdf], o que é incomum para um grupo criminoso especializado na subtração de fazendas.

Tais inferências permitiram constatar que o grupo não possuía logística necessária para conclusão e o transporte da
res aliena
, sendo necessário a utilização de veículos que se encontravam na própria fazenda, a exemplo do Hyundai HB20, um caminhão Ford F350, todos subtraídos, desvelando um certo amadorismo criminoso e ausência de estrutura de coordenação [cf. consta do relatório policial no id. 127906719, p. 6, fl. 95-pdf], até mesmo pela pouca idade das pessoas que efetivamente foram identificadas como sendo participantes do roubo [relatório policial, id. 127906719, p. 2, fl. 91-pdf].

Tais esclarecimentos desnaturam a ideia existente sobre a possível premeditação do crime, já que eventual planejamento do roubo se deu sem um mínimo de suporte material que possibilitasse o pleno êxito da incursão delitiva, e, ainda, porque, os defensivos agrícolas acabaram sendo apreendidos na cidade de Ipiranga do Norte/MT, poucos dias depois da subtração.

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado [SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757].

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos, o que, entretanto, não é o caso, onde as circunstâncias do crime evidenciam que a ação criminosa não contou com qualquer planejamento razoável que permitisse a elevação da pena-base.

A mera destruição de bens da fazenda não possui, por si só, o condão de determinar um maior índice de culpabilidade do fato delituoso.

Impõe-se, pois, excluir a avaliação pejorativa da culpabilidade.

MAUS ANTECEDENTES

Em relação aos
maus antecedentes
, a autoridade judiciária de origem especificou quais condenações utilizou a esse título, pormenorizando, de outro lado, quais as outras que deveriam ser utilizadas como reincidência.

Com efeito:

a) em relação ao apelante
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, utilizou, como mau antecedente, a condenação à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 375 dias-multa por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na ação penal 0001189-40.2008.8.11.0102 da comarca de Vera, transitada em julgado em 31.1.2011;

b) em relação ao apelante
Davi Dias Aguiar
, não reconheceu em seu desfavor maus antecedentes, reputando-o primário e de bons antecedentes, ainda que possua em seu desfavor alguns registros criminais sem trânsito em julgado;

c) em relação ao apelante
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, utilizou, como mau antecedente, a condenação à pena de 15 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 08 dias-multa, por infração ao art. 157, § 3o, inciso II c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal 0017455-86.2019.8.11.0015 da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Cuidam-se, sem exceção, de condenações distintas das utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena.

A única ressalva a ser feita em relação ao reconhecimento de maus antecedentes neste caso é a utilização da condenação de
Douglas
, a qual, entretanto, ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento a apelação criminal por ele interposta, registrada sob o NU 0017455-86.2019.8.11.0015, e endereçada à c. 2a Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, de modo que a sua mantença ofende as disposições do enunciado da Súmula 444/STJ, que estabelece:

“
Súmula 444/STJ.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Cumpre, pois, excluir a avaliação pejorativa dos maus antecedentes exclusivamente em relação ao apelante
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, mantendo-a em relação aos demais coapelantes.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a excepcionalidade das circunstâncias do crime, em razão da exacerbada violência com que o delito foi perpetrado.

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a ação foi desenvolvida com intensas agressões físicas às vítimas, tendo sido Adair e Tanagildo agredidos covardemente com chutes e pontapés, desnecessariamente, já que não ofereciam qualquer tipo de resistência à ação armada dos criminosos.

Verbi gratia
:

“[...]
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
[...]” [STJ, REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 03/10/2018].

“[...]
A violência excessiva na execução do delito de roubo que extrapola o dolo do tipo, no caso associado aos golpes de capacete contra a vítima já subjugada demonstra maior reprovabilidade da conduta dos acusados
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0002559-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022]

Logo, impõe-se manter a elevação da pena-base por conta das circunstâncias delitivas desfavoráveis.

CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS

Em relação às consequências do crime, enalteceu a autoridade judiciária sentenciante que uma das vítimas sofre de transtorno de estresse pós-traumático gerado pelo episódio criminoso, o que está demandando tratamento psiquiátrico.

Nesses termos, é irrelevante a ausência de realização de exame psicossocial no sentido de aprofundar a análise sobre o trauma experimentado pela vítima durante a execução de crime de roubo, contentando-se a lei processual penal com o exame de corpo de delito indireto, na forma do art. 155 do CPP, impondo apenas ao juiz o dever de expor em que consiste o abalo psicológico e a origem da prova.

As consequências do crime, estas entendidas como “
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” [cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4 ed. RT: São Paulo, 2011. p. 182] ou, ainda, “
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima
” [DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 275], podem investir-se no abalo psicológico transcendente, que incute na vítima um trauma que extravasa aquele comumente observado nas práticas delitivas.

São casos determinados, v.g. onde a vítima acaba abandonando o emprego, alterando a própria rotina de vida, dada à presença de alterações de fatores psicológicos, antes diferentes, escondendo-se de outras pessoas, ou criando síndrome do pânico, algumas delas.

Nessa simetria, o c. Superior Tribunal de Justiça admite que
o trauma causado em pessoas vítimas de roubo
possa servir de fundamento para elevação da pena-base no tocante às consequências do crime.

Confira-se, a propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO NA VÍTIMA CRIANÇA EM DECORRÊNCIA DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...]
Não ocorrência do alegado bis in idem relativamente à agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, tendo em vista que as penas-base foram exasperadas em razão do dano psicológico sofrido pela vítima, capaz de valorar negativamente o vetor consequências do delito. Motivo diverso da aplicação da agravante, que se deu em razão da menoridade da vítima
[...]” [STJ, AgRg nos EDcl no HC 381.824/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 05/4/2018].

Nessa esteira, mantenho a avaliação pejorativa das consequências do crime.

Assim, mantida a avaliação pejorativa das circunstâncias e consequências do crime, e, em relação ao apelante
Adão
, também os maus antecedentes, mantenho a forma de cálculo utilizada na sentença para redimensionar as penas-base de todos os coapelantes, aplicando:

a) para
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, qualificado, a elevação de 3/8 da pena-base, calculada sobre o mínimo cominado em abstrato para o tipo penal do art. 157 do CP, fixando-a em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 13 dias-multa;

b) para
Davi Dias Aguiar
, qualificado, a elevação de 1⁄4 da pena-base, calculada sobre o mínimo cominado em abstrato para o tipo penal do art. 157 do CP, fixando-a em 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa;

c) para
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, qualificado, a a elevação de 1⁄4 da pena-base, calculada sobre o mínimo cominado em abstrato para o tipo penal do art. 157 do CP, fixando-a em 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase, à guisa da ausência de atenuantes, foi reconhecida a multirreincidência de
Adão
, com o agravamento de 1⁄4 da pena basilar em razão da preexistência de quatro condenações anteriores, a saber:

a) Ação Penal n. 0001189-40.2008.8.11.0102 da Comarca de Vera, condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 375 dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 31.1.2011;

b) Ação Penal n. 0005892-86.2014.4.01.3603, do Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, condenado em 22.7.2016 à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, trânsito em julgado em 10/10/2016;

c) Ação Penal n. 0000270-92.2015.8.11.0009 da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, condenado em 29.6.2016 à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, substituída a corporal por duas restritivas de direito, por infração aos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, 244-B da Lei 8.069/9 e 307 do Código Penal, transitada em julgado em 19.5.2017;

d) Ação Penal n. 0009783-49.2019.8.11.0040 da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, condenado à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 33 dias-multa por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, transitada em julgado em 4.8.2021.

Percebe-se, entretanto, que das quatro condenações utilizadas para agravar a pena a título de reincidência, aquela constante do item “d” transitou em julgado depois da prática do roubo aqui analisado, e, portanto, de acordo com a redação do art. 63 do CP, não pode insuflar a reincidência, devendo ser alijada.

Assim, mantidas apenas as três condenações remanescentes, constantes dos itens “a”, “b” e “c”, promovo o redimensionamento da elevação de pena para
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, na proporção de 1/5, fixando-lhe a pena em formação de 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo.

Volto a repetir, por conveniente, que
Davi
foi considerado primário, de modo a determinar que a pena-base permaneça inalterada na segunda fase da dosimetria da pena.

Da mesma forma, em relação a
Douglas
, a autoridade judiciária compensou a reincidência por ele ostentada com a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], mantendo, de igual modo, inalterada a pena em formação.

CONCURSO DE MAJORANTES DO ROUBO – APLICAÇÃO CUMULATIVA

Na última fase da dosimetria, a autoridade judiciária sentenciante reconheceu e aplicou cumulativamente o acréscimo decorrente das causas especiais de aumento de pena do roubo [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP], justificando que a empreitada criminosa foi cuidadosamente articulada, com divisões de tarefa, inclusive com informações privilegiadas a respeito da fazenda e do patrimônio que se buscava amealhar [premeditação essa que, como visto alhures, não se comprovou].

Assentou, ainda, que a reprovabilidade das condutas exige a incidência cumulativa das causas especiais de aumento, até porque a lei reconhece ser uma faculdade - e não obrigação - conferida ao julgador em seu criterioso exame do caso concreto de acordo com o princípio da ofensividade, na expressa previsão do aludido parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

De fato, a leitura do art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece uma prerrogativa – e não um dever em si – de aplicação de uma só causa especial de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal.

Entretanto, a jurisprudência hodierna das Cortes Superiores tem admitido tal procedimento
cum granus salis
, já que, não raro, tem retificado penas impostas em casos semelhantes quando se sobreponham ao campo de aplicação ou quando houver excessividade do resultado penal [STF, ARE 896.843/MT, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/9/2015].

No caso concreto, o Magistrado sentenciante reconheceu e aplicou o acréscimo de 5/12 “
pelo concurso de ao menos seis pessoas - número elevado e que pode ser maior (mais de 10 agentes) conforme relato das vítimas pelo porte do delito planejado - e principalmente pela restrição da liberdade das vítimas por período excessivo - aproximadamente das 19h da noite às 4h da madrugada (art. 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal)
” [id. 127906771, pp. 5, 7 e 10].

É inquestionável a maior reprovabilidade do concurso de agentes no crime, já que o
concurso de mais de dois agentes no roubo torna proporcionalmente mais perigosa a conduta, na medida em que,
a uma
, evidencia uma maior facilidade na consecução das finalidades propostas dos agentes, como, no caso, em que houve efetiva divisão de tarefas; a duas, porque a violência ou grave ameaça empreendida passa a ser plural, ofendendo de maneira mais vigorosa os mesmos bens jurídicos tutelados pela norma penal, que é a liberdade pessoal e o patrimônio das vítimas.

Todavia, não se pode perder de vista que a individualização da pena deve atender a anseios de proporcionalidade e razoabilidade, e, principalmente no caso em tela,
onde parte do aumento cumulativo não se sustenta [pela ausência de prova cabal da premeditação, e porque o tempo de privação da liberdade das vítimas não extravasou
quod plerumque accidit
a ordinariedade do art. 157, § 2o, V, do CP]
, impõe-se reconhecer a procedência do reclamo defensivo e alijar o aumento cumulativo das causas especiais de aumento de pena, prevalecendo apenas o aumento decorrente da aplicação do art. 157, § 2o-A, I, do CP, na fração fixa de 2/3, permitindo estabelecer as seguintes penas:

a) para
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
11 anos de reclusão, em regime inicial
fechado
[art. 33, §§ 2o, “a”, do CP, réu reincidente e pena superior a oito anos], e pagamento de 25 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b) para
Davi Dias Aguiar
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
[art. 33, § 2o, “a”, do CP, pena superior a oito anos], e pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
;

c) para
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
[art. 33, § 2o, “a”, do CP, réu reincidente e pena superior a oito anos], e pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
.

3. APELO ACUSATÓRIO

O Ministério Público propõe a condenação do apelado
Geremias Alves Pereira
, como incurso no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, porque, segundo assere,
existem evidências suficientes da coautoria que lhe fora atribuída na denúncia, bem como, de todas as majorantes do roubo.

Em resumo, respalda tal pretensão na delação inquisitorial retratada do acusado
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, tendo declarado, em apertada síntese, que: a) praticou o crime com Augusto, Verdura e Welington vulgo “Neguinho”; b) a ideia foi do Augusto; c) era o condutor do veículo; d) subtraíram armas, três carros, venenos, televisão e ferramentas; e) os objetos subtraídos foram recuperados pela polícia; f) no total eram 3 vítimas; g) conduziu o veículo com os materiais furtados até a chácara de parentes do Augusto; e h) o Augusto e o Neguinho estavam com armas (2 armas).

Tais inferências, segundo assinala, teriam sido referendadas no depoimento das vítimas e testemunhas, bem como, em relatório policial atestando que o referido apelado pertence ao mesmo grupo criminoso denominado
Comando Vermelho
.

De outro lado, a autoridade judiciária sentenciante esclareceu que
nenhuma das vítimas reconheceu
Geremias
como executor material do crime de roubo
, e, como visto alhures, a simples delação inquisitorial retratada em Juízo não tem força suficiente para permitir a condenação, já que com o referido apelado nada foi encontrado que pudesse relacioná-lo com o fato aqui analisado.

Ora, nenhuma das vítimas reconheceu
Geremias
como participante do fato, referindo somente às pessoas de “Adão” e “Cheiroso”, como constam de seus depoimentos transcritos na sentença.

Os policiais ouvidos em pretório, por sua vez, também não esclareceram quaisquer aspectos que pudessem elucidar os meios – diversos da simples delação inquisitorial de
Douglas
– pelos quais se chegou à coparticipação de
Geremias
nos fatos, havendo apenas, da análise dos diversos relatórios policiais encartados, a suspeita de que ele integrasse um grupo criminoso “especializado” na prática de crimes análogos, o que, como se viu, não se comprovou.

Mais uma vez impera, pois, a declaração do
non liquet
, a sufragar a solução condenatória expendida em primeiro grau de jurisdição.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consenso ao parecer:

i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mantendo incólume a r. decisão absolutória do apelado
Geremias Alves Pereira
.

De outro lado, em
dissenso ao parecer
:

ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Eliseu Silva Oliveira
, qualificado, para
absolvê-lo
da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I, do CPP, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP,
determinando a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso
;

iii)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
,
Davi Dias Aguiar
e
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, todos qualificados, para o fim de
reduzir-lhes a pena-base
em razão da: i) desfundamentação da culpabilidade; ii) especificamente em relação a
Adão
, em relação aos maus antecedentes, pela ausência de trânsito em julgado da ação penal que ele responde, bem como, especificamente em relação a
Adão
, para
reconhecer a inidoneidade de uma das condenações por ele ostentadas por força da agravante da reincidência
, visto que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente à ocorrência do crime aqui analisado, minorando a fração respectiva de aumento de pena para 1/5;
reconhecer a desproporcionalidade e irrazoabilidade da aplicação cumulativa das frações das causas especiais de aumento de pena do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, mantendo apenas a causa de aumento de 2/3, relativa ao art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.

Com efeito, após o refazimento da dosimetria, fixo as seguintes penas definitivas:

a) para
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
11 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
[art. 33, §§ 2o, “a”, do CP, réu reincidente e pena superior a oito anos], e pagamento de
25 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b) para
Davi Dias Aguiar
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
08 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
[art. 33, § 2o, “a”, do CP, pena superior a oito anos], e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
;

c) para
Douglas Rodrigo Neres dos Santos
, qualificado, a pena privativa de liberdade de
08 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
[art. 33, § 2o, “a”, do CP, réu reincidente e pena superior a oito anos], e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Oficie-se à VEP, para que adote as providências necessárias visando o cumprimento do presente
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022